Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701326-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sérvia Diniz Pinheiro de Melo Agravados: Melo &amp; Pinheiro Ltda Roberto Bezerra de Melo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérvia Diniz Pinheiro de Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0712910-83.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação pelo rito comum, versando sobre conflito na gestão de sociedade empresária. A fase postulatória foi concluída. Atualmente, aguarda-se a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 15/08/2024 (id. 194701402). Os autos vieram conclusos com petição da parte ré/reconvinte (id. 198247016), que alega a ocorrência de fatos graves, indicativos de fraude cometida pelo sócio e ex-cônjuge. A ré/reconvinte afirma que o sócio minoritário estaria desviando contratos e valores da sociedade para as empresas dos filhos dele. Assim, pede que seja concedida tutela de urgência nos seguintes termos: “Liminarmente e inaldita altera pars, requer seja declarado o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a empresa Autora e as empresas Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, praticado pelo sócio, Sr. Roberto, e consequentemente que Vossa Excelência declare a fraude contra credores e à execução, em especial contra a empresa Melo e Pinheiro Ltda, determinando que o Sócio Sr. Roberto transfira imediatamente para Melo e Pinheiro Ltda, todos os valores enviados indevidamente para as empresas Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, conforme provas nos autos, haja vista o intuito de esvaziamento referida empresa, visto que não há nenhum negócio jurídico que justifique ou de lastro as referidas movimentações em nítida fraude; Seja concedida a tutela provisória incidental para o fim de que Vossa Excelência, determine que o Requerente proceda imediatamente a divisão dos lucros e dividendos da empresa Melo e Pinheiro Ltda, no valor mensal de 15 (quinze) salários-mínimos em favor da Requerida, sem prejuízo da divisão dos demais lucros que vierem a ser auferidos, com posterior prestação de contas, conforme contrato social, sob pena de fixação de astreintes de R$ 30,000,00 (trinta mil reais) por dia de atraso; Requer que Vossa Excelência determine, fundamentado do seu poder de cautela, que os Autores/Reconvindos se abstenham de proceder transferências bancárias para a empresa Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, uma vez que tem o escopo do sócio Roberto é esvaziar as contas da empresa Autora, com o intuito de fraudar a sócia majoritária, pois não há qualquer prova do negócio jurídico entabulado entre as empresas; em clara fraude e confusão patrimonial” Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito. Há necessidade de dilação probatória. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos da parte ré/reconvinte (id. 198247016). Defiro a manutenção do sigilo atribuída aos documentos que instruíram a referida manifestação, autorizando a visualização às partes e respectivos advogados. Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 15/08/2024 (id. 194701402).” Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 60176252) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso a recorrente não formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a referida benesse pelo Juízo singular, nos autos de origem. A propósito, é necessário destacar a natureza endoprocessual do ato decisório que promove a concessão da gratuidade de justiça. Assim, eventual benesse deferida em favor da agravante em autos distintos, no caso, os autos do processo no 0704547-36.2024.8.07.0000 (Id. 60181938, fl. 2), não tem o condão de gerar efeitos na presente relação jurídica processual. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos de origem ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator